Tribunal: TJMT
Processo: 1003585-64.2022.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003585-64.2022.8.11.0010

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANTONIO LUIS NOGUEIRA - CPF: 326.010.931-53 (APELADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), REIGIANE MARIA NOGUEIRA - CPF: 020.414.531-76 (APELADO), MARIA ALVES PINTO DE ALMEIDA - CPF: 329.124.711-68 (APELADO), ESPÓLIO DE ANTONIO LUIS NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO PELO REQUERENTE
– NÃO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELO REQUERENTE – NÃO DEMONSTRADO -
INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – APLICAÇÃO DA SÚMULA DE N.º 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora o requerente, ora apelante, insista que a apresentação de forma extemporânea do suposto contrato firmado entre os litigantes deve ser utilizada como meio de prova apta para improcedência dos pedidos formulados na inicial, fato é que o referido documento não alicerça sua tese defensiva.

2.
Tanto é assim que, da sua análise, observa-se que das 6 (seis) folhas do suposto contrato, somente foram apresentadas as folhas 1 (um) e 2 (dois), situação que sequer possibilita a análise da regularidade ou não do suposto contrato.

3.
Desse modo, como o requerido, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido na exordial, restou caracterizado os descontos indevidos na conta bancária do requerente, ora apelado.

4.
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo requerido, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

5.
Também, não há que se falar que sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, haja vista que o desconto indevido de valores em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura dano moral
“in re ipsa”.

6.
Ainda, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico do requerido, ora apelante, e a situação que vivenciou o requerente, ora apelado, bem como que o valor fixado na sentença recorrida está abaixo do que tem sido fixado por esta Quarta Câmara Cível em casos semelhantes, entendo que o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra desproporcional ou desarrazoado ao caso, devendo ser mantido.

7.
Por fim, melhor sorte não socorre ao requerido, ora apelante, para que o termo inicial dos juros de mora incida a partir do arbitramento da indenização por danos morais, já que, a teor do disposto na Súmula de n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de responsabilidade extracontratual, como no caso dos autos, sua incidência é desde o evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais de n.º 1003585-64.2022.8.11.0010, ajuizada por
ANTÔNIO LUIS NOGUEIRA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. declarar a inexistência do débito referente ao contrato de nº 815559317;

ii. condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do arbitramento;

iii condenar o requerido ao ressarcimento na forma simples de eventual valor descontado na conta do consumidor referente ao contrato em discussão, a ser aferido em liquidação de sentença; e

iv. condenar o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Apontando omissão, o requerido interpôs embargos de declaração (id. 166264835 – págs. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (id. 166264837).

O Juízo singular, ao acolher os aclaratórios (id. 166264839– págs. 1 e 2), reconheceu o vício apontado e acrescentou ao dispositivo da sentença, a seguinte determinação:

“a restituição de forma simples do valor indevidamente descontado, será corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de cada desconto pago a mais e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos da Súmula 43 do STJ”.

Em suas razões recursais (id. 166264840 – págs. 1 a 14), o requerido, ora apelante, sustenta que, embora tenha apresentado o contrato firmado entre as partes após a apresentação da sua contestação, tal fato não deve ensejar a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Menciona que não há qualquer má-fé pela juntada do contrato após a contestação, uma vez que, embora, à época, não tenha localizado os documentos na agência para juntar com sua defesa, as buscas continuaram até que fossem encontrados.

Ainda, pleiteia, novamente neste momento processual, a juntada do contrato firmado entre as partes.

Discorre sobre a juntada de documentos novos no processo.

Salienta que, pela ausência da prática de qualquer ato ilícito, a sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende que:

i.
deve ser determinado a devolução do montante que foi disponibilizado ao requerente, ora apelado, autorizando-se a compensação com eventual crédito reconhecido em favor da parte contrária;

ii. a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais; e

iii. os juros de mora incidem da data do arbitramento da indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 166264847 – págs. 1 a 21).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais de n.º 1003585-64.2022.8.11.0010, ajuizada por ANTÔNIO LUIS NOGUEIRA em face do BANCO BRADESCO S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido, ora apelante, sustenta que, embora tenha apresentado o contrato firmado entre as partes após a apresentação da sua contestação, tal fato não deve ensejar a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Menciona que não há qualquer má-fé pela juntada do contrato após a contestação, uma vez que, embora, à época, não tenha localizado os documentos na agência para juntar com sua defesa, as buscas continuaram até que fossem localizados.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, o que, no caso, não foi observado pelo requerido, ora apelante.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput , mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.
”

Não bastasse, embora insista que a apresentação de forma extemporânea do suposto contrato firmado entre os litigantes deve ser utilizada como meio de prova apta para improcedência dos pedidos formulados na inicial, fato é que o referido documento não alicerça sua tese defensiva.

Tanto é assim que, da sua análise, observa-se que das 6 (seis) folhas do suposto contrato, somente foram apresentadas as folhas 1 (um) e 2 (dois), situação que sequer possibilita a análise da regularidade ou não do suposto contrato.

Desse modo, como o requerido, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido na exordial, restou caracterizado os descontos indevidos na conta bancária do requerente, ora apelado.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula nº 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula nº 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo requerido, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Também, não há que se falar que sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, haja vista que o desconto indevido de valores em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura dano moral
“in re ipsa”.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS – CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO– NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.

É abusiva a cobrança de tarifas bancárias em conta aberta apenas para recebimento de proventos de aposentadoria, máxime quanto não comprovada a contratação/utilização do pacote de serviços.

Considerando que a instituição financeira efetuou descontos, sem a existência de relação jurídica capaz de alicerçar essa conduta, é evidente o dano material suportado, ensejando a repetição do indébito e, dobro, porque evidenciada a má-fé na cobrança de serviços não contratados.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente da conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário, valores relacionados a tarifas por serviços não contratados.

O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na efetivação de descontos, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

(N.U 1000306-12.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)” (grifo nosso).

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico do requerido, ora apelante, e a situação que vivenciou o requerente, ora apelado, bem como que o valor fixado na sentença recorrida está abaixo do que tem sido fixado por esta Quarta Câmara Cível em casos semelhantes, entendo que o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra desproporcional ou desarrazoado ao caso, devendo ser mantido.

Por fim, melhor sorte não socorre ao requerido, ora apelante, para que o termo inicial dos juros de mora incida a partir do arbitramento da indenização por danos morais, já que, a teor do disposto na Súmula de n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de responsabilidade extracontratual, como no caso dos autos, sua incidência é desde o evento danoso. Vejamos:

“Súmula de n.º 54 do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Portanto, tendo em conta que o requerido, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do requerente, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023